Tribunal: TJDFT
Processo: 0765903-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0765903-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ELAINE MACHADO VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A embargante requer a desistência dos Embargos de Declaração. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito